Tribunal: TJPA
Processo: 0801828-64.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801828-64.2022.8.14.0065

APELANTE: DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: ELCIO BRAGA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801828-64.2022.8.14.0065

APELANTE: DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO - TO8744-A

APELADO: ELCIO BRAGA DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA MARTINS DE LIMA - PA31113-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS VINCULADO À EMPRESA RÉ. COLISÃO EM VEÍCULO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Danistur Transporte Rodoviário Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação e indenização por danos morais e materiais ajuizada por Elcio Braga de Lima, em razão de acidente ocorrido em 23/05/2022, na Rodovia BR-155, no perímetro urbano do Município de Sapucaia/PA. O autor alegou que seu veículo Fiat/Palio Fire Way foi atingido por ônibus vinculado à ré, que teria descido de ré e colidido contra a lateral esquerda do automóvel, empurrando-o contra outros veículos estacionados. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.970,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se os elementos dos autos comprovam a responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente de trânsito; estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; determinar se os danos materiais foram suficientemente demonstrados; definir se os transtornos decorrentes do acidente configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Os elementos constantes dos autos demonstram satisfatoriamente a ocorrência do acidente, os danos suportados pelo autor e o vínculo entre o evento danoso e a atuação do veículo vinculado à empresa requerida.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não prevalece quando a ré não produz prova concreta de que o autor tenha dado causa ao acidente ou contribuído para sua ocorrência.

Incumbe à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe quando apresenta apenas alegações genéricas e hipotéticas.

A ausência de laudo pericial, prova testemunhal idônea ou outro elemento capaz de corroborar a narrativa defensiva impede o acolhimento da tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A mera impugnação genérica de áudios, fotografias, prints e demais documentos apresentados pela parte adversa, sem demonstração concreta de falsidade, adulteração ou inconsistência material, não invalida os elementos probatórios produzidos.

Os prints, fotografias, documentos e demais circunstâncias do caso concreto constituem conjunto probatório harmônico e coerente, apto a demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do veículo vinculado à empresa requerida.

Os danos materiais ficam comprovados quando há correspondência entre as despesas realizadas e os danos decorrentes do acidente, ainda que parte dos documentos esteja em nome de terceiro.

A emissão de notas fiscais relativas ao reparo em nome do demandante reforça a comprovação dos gastos realizados e a efetiva reparação dos danos sofridos.

O acidente automobilístico que causa danos ao veículo, impõe providências para reparo, gera despesas e priva temporariamente o proprietário do uso regular do bem ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa a proporcionalidade, a razoabilidade, a reparação integral e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa responde pelos danos causados por veículo a ela vinculado quando o conjunto probatório demonstra a ocorrência do acidente, o dano e o nexo causal. 2. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se presume e deve ser comprovada pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A impugnação genérica de áudios, fotografias, prints e documentos não afasta sua força probatória quando inexistente demonstração concreta de falsidade, adulteração ou inconsistência material. 4. A privação temporária do uso de veículo danificado em acidente, associada aos transtornos decorrentes do sinistro e da necessidade de reparo, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0002201-23.2023.8.16.0200, Rel. Juiz Douglas Marcel Peres, 1ª Turma Recursal, j. 12.10.2024, publ. 14.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001742-76.2016.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022, publ. 25.10.2022; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1004799-50.2021.8.26.0320, Rel. Juiz Antonio Cesar Hildebrand e Silva, 1ª Turma Cível, j. 15.06.2022, publ. 15.06.2022; TJRJ, Apelação nº 0017129-21.2018.8.19.0054, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2020, publ. 01.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de

2026.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por DANISTUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Reparação e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ELCIO BRAGA DE LIMA.

Na origem, o autor alegou que, em 23/05/2022, por volta das 14h12min, trafegava pela Rodovia BR-155, no perímetro urbano do Município de Sapucaia/PA, em seu veículo Fiat/Palio Fire Way, placa OMN-4278/PA, quando ônibus vinculado à requerida, que estaria parado, desceu de ré e colidiu contra a lateral esquerda de seu automóvel, empurrando-o contra outros veículos estacionados. Sustentou que o motorista do ônibus teria informado que realizava manutenção no freio do coletivo, ocasião em que o sistema teria se soltado, ocasionando o sinistro, bem como teria se comprometido a arcar com os prejuízos. Aduziu ter suportado danos materiais com o conserto do automóvel e demais despesas, além de danos morais decorrentes do trauma sofrido por ele e por sua esposa. Ao final, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.970,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa do autor, sob o argumento de ausência de comprovação da propriedade do veículo danificado, bem como ilegitimidade passiva, sustentando que o ônibus envolvido pertenceria a terceiro. No mérito, defendeu a ausência de comprovação da culpa de seu preposto, impugnou os documentos apresentados, sustentou a fragilidade dos áudios e prints colacionados e alegou culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da vítima.

A sentença recorrida (ID 26781320) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e julgou procedentes os pedidos formulados por ELCIO BRAGA DE LIMA, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para condenara ré ao pagamento de R$ 5.970,00 a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação,

bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais (ID 26781322), a apelante sustenta, em síntese, que: não houve comprovação segura da culpa da empresa ou de seu motorista; a sentença teria se fundamentado em áudios, prints e documentos unilaterais, impugnados pela defesa, sem ata notarial, perícia ou confirmação em juízo; inexistiria prova técnica ou testemunhal idônea acerca da dinâmica do acidente; o apelado não teria se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC; haveria culpa exclusiva da vítima, pois o veículo do autor teria interceptado a trajetória do ônibus em manobra, ou, subsidiariamente, culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil; os danos materiais não teriam sido suficientemente comprovados, inclusive porque as notas fiscais teriam sido emitidas em nome de terceiro; e a indenização por danos morais seria indevida ou, subsidiariamente, excessiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir as condenações impostas.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que os autos contêm vídeo, fotografias, prints, áudios e demais documentos capazes de comprovar a dinâmica do acidente, a responsabilidade do motorista da empresa apelante e o nexo causal entre a conduta e os danos suportados. Defende que o motorista reconheceu a falha no freio do ônibus e assumiu o compromisso de reparar os prejuízos, bem como que inexiste prova de culpa exclusiva ou concorrente do autor. Aduz, ainda, que os danos materiais foram comprovados por documentos compatíveis com as avarias apresentadas pelo veículo e que o dano moral restou configurado pelos transtornos decorrentes do sinistro, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado em documento de ID 26781324.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal se restringe à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos materiais e morais suportados pelo apelado em decorrência do acidente de trânsito narrado na inicial, bem como à análise da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima e da suficiência das provas produzidas nos autos.

Após análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Inicialmente, cumpre consignar que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram satisfatoriamente a ocorrência do acidente, os danos suportados pela parte autora e o vínculo entre o evento danoso e a atuação do veículo vinculado à empresa requerida.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, alegando que o veículo do autor teria interceptado a trajetória do ônibus ou realizado manobra inadequada.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque a requerida não produziu qualquer prova concreta apta a demonstrar que o autor efetivamente deu causa ao acidente.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, a tese defensiva permaneceu amparada apenas em alegações genéricas e hipotéticas, desacompanhadas de elementos técnicos ou probatórios minimamente consistentes.

Não houve juntada de laudo pericial, prova testemunhal idônea ou qualquer outro elemento apto a corroborar a narrativa de culpa exclusiva da vítima.

A apelante se limita a impugnar os áudios, fotografias e demais documentos apresentados pela parte autora, afirmando serem unilaterais ou frágeis, sem, contudo, produzir prova efetiva capaz de infirmar o conteúdo probatório constante dos autos.

Tal postura defensiva não se revela suficiente para afastar a responsabilidade reconhecida na sentença.

A mera impugnação genérica de provas produzidas pela parte adversa, desacompanhada de demonstração concreta de falsidade, adulteração ou inconsistência material, não possui o condão de invalidar os elementos apresentados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE PLOTADO COM ADESIVO DA EMPRESA REQUERIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, II DO CPC. VÍTIMA QUE SOFREU ESCORIAÇÕES . SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PR 00022012320238160200 Curitiba, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 12/10/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2 . Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Nesse sentido, os
prints
, aliados às fotografias, documentos e demais circunstâncias do caso concreto, constituem elementos probatórios harmônicos e coerentes, aptos a demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do veículo vinculado à empresa requerida.

Cabe destacar que a própria narrativa defensiva não consegue apresentar versão segura e comprovada dos fatos, limitando-se a levantar conjecturas acerca de eventual culpa da vítima.

Assim, ausente prova robusta apta a demonstrar culpa exclusiva ou concorrente do autor, deve ser mantida a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
quanto à responsabilidade da apelante.

No tocante aos danos materiais, igualmente não assiste razão à recorrente.

Os autos contêm documentação suficiente à comprovação dos gastos suportados pela parte autora com o reparo do veículo danificado.

Embora a apelante sustente que parte dos documentos estaria em nome de terceiro, tal circunstância, por si só, não retira a validade probatória dos documentos apresentados.

É plausível que o pedido de peças, aquisição de materiais ou intermediação do conserto tenha sido realizado por terceiro, inclusive por mecânico responsável pela manutenção do automóvel.

O que efetivamente importa é a demonstração da correspondência entre as despesas realizadas e os danos decorrentes do acidente, circunstância devidamente comprovada nos autos.

Além disso, verifica-se que as notas fiscais relativas ao reparo foram emitidas em nome do próprio demandante, o que reforça a comprovação dos gastos realizados e evidencia a efetiva reparação dos danos sofridos.

Dessa forma, inexistem elementos capazes de afastar a condenação imposta a título de danos materiais.

No que concerne aos danos morais, igualmente correta a decisão combatida.

É certo que nem todo aborrecimento cotidiano enseja reparação moral. Contudo, no caso em análise, os transtornos experimentados pelo autor ultrapassam os meros dissabores inerentes à vida em sociedade.

O acidente automobilístico ocasionado pelo veículo vinculado à empresa requerida submeteu o demandante a situação de aflição, insegurança e significativo transtorno, sobretudo em razão dos danos causados ao seu automóvel e da privação temporária do uso do bem.

Cumpre considerar que o veículo constitui instrumento essencial à rotina pessoal e profissional de grande parte dos cidadãos, de modo que a impossibilidade de sua utilização por período prolongado extrapola mero inconveniente cotidiano.

A situação vivenciada pelo autor evidencia lesão à esfera extrapatrimonial, especialmente diante do desgaste emocional decorrente do acidente, da necessidade de providenciar reparos, suportar despesas e permanecer privado do uso regular do veículo.

Assim é o entendimento da jurisprudência pátria:

DANO MORAL. Acidente de trânsito. Veículo do recorrido que permaneceu por cerca de três meses em oficina credenciada da seguradora do recorrente, com negativa de cobertura. Dissabor que extrapola o mero aborrecimento e caracteriza o dever de indenizar . Dano moral in re ipsa. Valor do dano fixado em R$ 10.000,00 que atende ao caráter indenizatório e pedagógico que a medida visa estabelecer. Capacidade econômica da requerida, compatível com a valoração . Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Termo inicial dos juros de mora, compatível com o disposto na Sumula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. Sentença mantida por seus fundamentos" .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10047995020218260320 Limeira, Relator.: ANTONIO CESAR HILDEBRAND E SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO PELA TRASEIRA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM - Acidente de trânsito ocorrido entre veículo particular e coletivo. Demonstrado o nexo causal entre a culpa e o dano, tem-se caracterizado o dever de indenizar, sobretudo porque inexistem provas a elidir a responsabilidade do evento danoso. Dano material devidamente comprovado pelo demandante. Dano moral configurado, ante o sofrimento e angústia experimentados pelo autor, vítima do acidente de trânsito em debate, inutilizando seu veículo por longo tempo . Sentença que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00171292120188190054 202000127445, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 30/06/2020, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-07-01)

Assim, a indenização fixada pelo Juízo de origem se mostra proporcional, razoável e compatível com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual mantenho o montante de R$ 5.000,00 a título de reparação pelos danos causados.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026